Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719270-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENEI BARROS CORDEIRO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Redistribuam-se, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator